Tribunal: TJSP
Processo: 1004856-35.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA e RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória de danos material e moral - Falha na prestação de serviço – Ocorrência - Ônus da prova atribuído à ré – Falta de comprovação da regularidade do serviço contratado – Hipótese em que houve falha injustificada da prestação de serviços (desativação imotivada do funcionamento da linha telefônica da autora) – Contas de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA e RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória de danos material e moral - Falha na prestação de serviço – Ocorrência - Ônus da prova atribuído à ré – Falta de comprovação da regularidade do serviço contratado – Hipótese em que houve falha injustificada da prestação de serviços (desativação imotivada do funcionamento da linha telefônica da autora) – Contas de consumo que foram pagas sem que houvesse a efetiva prestação de serviços pela empresa de telefonia – Dano material – Ocorrência – devolução dos valores desembolsados indevidamente pela autora pelas contas de consumo durante o período de inatividade da linha telefônica - Dano moral – Caracterização – Dano "in re ipsa" – Demora da autora no ajuizamento da ação – Irrelevância – Fator que apenas repercute no valor do dano moral - Indenização arbitrada em R$ 7.000,00 – Pretensão à indenização de R$ 10.000,00 – Inadmissibilidade - Sentença reformada para julgar procedente esta ação indenizatória, com inversão dos encargos de sucumbência, condenada a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação – Recurso provido em parte.